Tribunal: STF
Processo: ARE 1517710
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COM A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA. COOPERATIVAS SUBCONTRATADAS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NESSE PONTO ESPECÍFICO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COM A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON PARA O OFERECIMENTO DE ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTIVA À POPULAÇÃO. COOPERATIVAS SUBCONTRATADAS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. APELANTES QUE CONCORRERAM DIRETAMENTE PARA A NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES, PORQUE CONHECIAM DE ANTEMÃO A FALTA DE SINGULARIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA CONFEDERAÇÃO DE TRIATHLON. NÃO CONFIGURADA A BOA-FÉ, IMPÕE-SE O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MULTA CIVIL QUE, TODAVIA, NÃO FOI ADEQUADAMENTE FIXADA, PORQUE DEVE CORRESPONDER AO TOTAL DA QUANTIA PAGA PELO MUNICÍPIO, POR FORÇA DOS CONVÊNIOS ANULADOS, OU SEJA, A QUANTIA DE R$ 810.941,32 (OITOCENTOS E DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME SE VÊ DE FLS. 167 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITOU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO SOB O Nº 40/004.337/2003. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DOS RÉUS QUE OBSERVOU O PRAZO MÍNIMO LEGAL DE CINCO ANOS. CABIMENTO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS, QUE NÃO SE CONDICIONA À COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO EFETIVA OU IMINENTE DE PATRIMÔNIO (RESP 1.366.721/BA, RELATOR MINISTRO OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE 19/9/2014, SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS). DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.” (Doc. 24)



    Os embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de Triathlon (Doc. 30), Ruy Cesar Miranda Reis (Doc. 33) e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 35) foram desprovidos (Doc. 39).



    Nas razões do apelo extremo, a Confederação Brasileira de Triathlon apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, incisos II e XXI, e § 4º, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida “utiliza-se da premissa de que o dolo era patente no caso em tela, tendo em vista que o Secretário Municipal de Esporte e Lazer celebrou por sua ordem os convênios em sua gestão, que agiu intencionalmente não utilizando-se da licitação para a contratação e devido ao pagamento da taxa de administração ocasionando em prejuízo do erário municipal” (Doc. 46, p. 12). Afirma que “não há provas nos autos para embasar a condenação dos réus nas sanções especificadas na Lei 8.429/1992, em razão de condutas capituladas nos artigos 10 e 11 da LIA, haja vista não ter sido comprovada a presença do elemento subjetivo, ou seja, o dolo na conduta dos agentes públicos, bem como não demonstrado que agiram com má-fé, desonestidade ou deslealdade, não tendo havido, ainda, prejuízo ao Erário” (Doc. 46, p. 12-13). Salienta que “a competição era inviável, para o fim almejado pelo convênio, ao mesmo tempo em que não era sequer obrigatória, nos exatos termos do art. 24, XXVI da Lei 8.666/93” (Doc. 46, p. 13). Assevera que não “basta, para a caracterização da improbidade administrativa, a configuração da ilegalidade do ato praticado pelo agente público, sendo necessária a presença do elemento volitivo, seja na figura do dolo ou culpa no enriquecimento ilícito causador do dano ao erário, o que claramente não ocorreu no caso em tela” (Doc. 46, p. 14). Defende a ausência de fundamentação da decisão vergastada, na medida em que esta “se limitou a dizer que não haveria singularidade na prestação do serviço, mas não indicou o motivo, quem mais poderia ou mesmo justificou essa afirmação” (Doc. 46). Ressalta que era quem “melhor se encaixava no serviço de supervisão e gerenciamento do serviço alvo do Convenio realizado, tendo em vista sua experiência, interesse recíproco no desenvolvimento da atividade” (Doc. 46, p. 16). Preconiza que “a sentença de primeiro grau não consignou qualquer motivo pelo qual seria aplicável a multa civil ao caso concreto, nem mesmo o acórdão versou sobre o tema, aplicando-a de forma automática e arbitrária, sem qualquer fundamentação ao caso concreto” (Doc. 46, p. 17). Argumenta que, se for “executada nesse valor e proibida de contratar com o Poder Público, não haverá a menor chance de prosseguir existindo, seja porque não há lucro ou dinheiro em caixa; seja porque o pouco de incentivo que recebe também será inviabilizado pela condenação” (Doc. 46, p. 19). Discorre que “sem ter tido efetivamente liquidado nenhum centavo de dano ao erário público, por mera suposição e desconsideração acerca do trabalho social desenvolvido perante algumas das comunidades carentes mais perigosas do país, a CBTri poderá deixar de existir e, consequentemente, o esporte, seus atletas, e a inclusão social dele decorrente” (Doc. 46, p. 20). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 72).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de do Estado do Rio de Janeiro negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice nas Súmulas 279, 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 74).



    Irresignada, a Confederação Brasileira de Triathlon interpôs o presente agravo (Doc. 82).



    No julgamento do recurso especial simultaneamente interposto ao presente recurso extraordinário, a relatora, Ministra Regina Helena Costa, determinou o encaminhamento do feito à origem, por vislumbrar identidade da matéria dos autos àquela discutida no Tema 1199 da Repercussão Geral (Doc. 158). 



     A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do feito com base no Tema 1199 da Repercussão Geral (Doc. 166). Posteriormente, reencaminhou os autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça para o prosseguimento do feito e julgamento do recurso espacial, ao argumento de que “a Oitava Câmara Cível reconheceu expressamente a presença do elemento subjetivo dolo e o recurso especial foi sobrestado em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça apenas em razão de existência de debate em torno da prescrição” (Doc. 175, p. 9).



    O Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos ao Tribunal de origem, determinando, novamente, o sobrestamento do feito, para posterior adequação do julgado ao Tema 1199 da Repercussão Geral (Doc. 186).



    O feito foi devolvido ao Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a relatora, Ministra Regina Helena Costa, deu parcial provimento ao recurso especial, para, “tão somente, excluir o valor da multa civil da medida de indisponibilidade imposta em desfavor do Recorrente” (Doc. 206, p. 10, destaquei), decisão confirmada em agravo interno (Doc. 232). A referida decisão transitou em julgado em 23 de setembro de 2024 (Doc. 241) e os autos foram encaminhados a esta Corte para julgamento.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra a Confederação Brasileira de Triathlon e outros, em virtude de supostas irregularidades em convênios firmados entre a Secretaria de Esporte e Lazer do Município do Rio de Janeiro (SMEL) e a Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri), objetivando a execução de programa de incentivo à prática esportiva do Triathlon, que abrange as modalidades de natação, ciclismo e corrida.



    O Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiros julgou-a parcialmente procedente para anular os referidos convênios e condenar a parte recorrente ao ressarcimento ao erário, ao pagamento de multa civil, à proibição de contratação com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de cinco anos, à decretação de indisponibilidade dos seus bens e ao pagamento de honorários advocatícios (Doc. 17, p. 12-13)



    Posteriormente, a 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro deu parcial provimento às apelações interpostas apenas para “fixar o valor da multa civil na quantia de R$ 810.941,32 (oitocentos e dez mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) e para excluir a condenação dos réus no pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público” (Doc. 24, p. 15), ratificando a sentença de primeiro grau nos demais pontos.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)  



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 339 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem entendeu que as condutas dolosas da parte ora agravante restaram devidamente configuradas, nos seguintes termos:



    “No caso concreto, a própria CBTri reconhece que, após firmar os convênios, subcontratou as cooperativas rés para o fornecimento de mão de obra destinada à prestação do serviço. Nesse sentido, a licitação era exigível, à míngua de especialização singular. 



    (...)



    Os apelantes concorreram diretamente para a nulidade das contratações, porque conheciam de antemão a ausência de singularidade dos serviços ofertados pela Confederação de Triathlon. Assumiram, desse modo, o risco de celebrar os convênios, mesmo cientes do vício insanável de origem, decorrente da ausência de licitação. 



    Dessa forma, incontestável a existência de dolo no atuar dos réus, conforme se vê mais uma vez do acertado pronunciamento da Procuradoria de Justiça às fls. 1233/1235, in verbis: 



    ‘A presença do dolo é patente. 



    O primeiro apelante era, à época, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, tendo sido os convênios celebrados na sua gestão e por sua ordem e supervisão. 



    Resulta nítido, pela análise dos elementos carreados, mormente manifestações e ofícios subscritos pelo primeiro apelante nos processo administrativos, que tinha plena ciência da ilegalidade que cometia e que agiu intencionalmente em prejuízo do erário municipal. 



    Ao contrário do que alega, observa-se que houve indicação jurídica de órgão técnico desaconselhando a celebração dos convênios – fls. 1065/1066 do Anexo 1. 



    Veja-se ainda que a não-previsão nos instrumentos do pagamento de qualquer taxa de administração – que comprovadamente eram pagas, deixa claro o dolo das partes em tentar escamotear a verdadeira natureza jurídica da avença, uma vez que, como se sabe, ao convênios não preveem qualquer tipo de remuneração. 



    Nesse contexto, diante das demonstradas ilicitudes, praticadas dolosamente pelos réus, forçoso reconhecer a ocorrência da prática dos atos de improbidade administrativa descritos na inicial. 



    3.3 Do dano ao erário 



    Sustentam ainda os apelantes a inexistência de prejuízo ao erário e que não pode, assim, a conduta ser tipificada pelo art. 10 da LIA. 



    Não têm razão. 



    Inicialmente, frise-se que, em casos como o dos autos, de dispensa indevida de licitação, é irrelevante que o contrato tenha sido cumprido parcialmente ou totalmente, porquanto o prejuízo está in re ipsa, já que está sendo subtraída da Administração a possibilidade de selecionar os melhores preços e a melhor qualidade. 



    Essa é a interpretação que se extrai do artigo 10, caput e VIII, da Lei nº 8.429/92: 



    ‘Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente (...) 



    VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;’” (Doc. 24, p. 12-14, destaquei)



    Destarte, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, que cuidou da modalidade culposa de improbidade administrativa, não se aplica à espécie, uma vez que o acórdão ora recorrido expressamente consignou a existência do elemento subjetivo de dolo na configuração dos atos de improbidade administrativa em questão.



    Nesse sentido foram os acórdãos proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    4. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conjunto probatório dos autos. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. A jurisprudência assente do STF é no sentido de que provas colhidas no curso de instrução penal podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal, procedimento administrativo disciplinar, ou para a investigação de ato de improbidade administrativa. 



    6. Esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1199), já decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021. 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.610-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/06/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITA. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS 9.504/97 e 4.320/64. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 424 e 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.275.059-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/02/2023, destaquei)



    Verifica-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração do ato doloso de improbidade administrativa, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade das sanções aplicadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi a seguinte decisão:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.367.543-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/11/2022, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que, com relação à insurgência da parte recorrente quanto à condenação à multa civil, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao Recurso Especial 2.017.431, Rel. Min. Regina Helena Costa, interposto pela parte ora recorrente contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para, “tão somente, excluir o valor da multa civil da medida de indisponibilidade imposta em desfavor do Recorrente” (Doc. 206, p. 10).



    Saliente-se que o trânsito em julgado da aludida decisão em 23/09/2024 (Doc. 241), favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto do recurso extraordinário, nesse ponto específico.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condena